Tribunal: TJDFT
Processo: 0751322-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela visando a manutenção da posse.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na espécie, eventual concessão liminar de manutenção de posse aos agravantes no interdito proibitório poderá acarretar tumulto processual nos autos de imissão na posse, tendo em vista a existência de liminar permitindo a agravada ocupar o bem imóvel objeto do litígio. Assim, providências nesse sentido devem ser reivindicadas naquele feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.